Tribunal: TJDFT
Processo: 0702450-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702450-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IVA CARDOSO MARQUES AGRAVADO: SANDRO WALLACE DE OLIVEIRA NUNES, PEDRO VITOR DE LIMA ASSUNCAO, ERIKA DE OLIVEIRA ASSUNCAO D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Deixo de determinar a intimação dos agravados porque ainda não citados na origem. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora